Tribunal: TJES
Processo: 5006368-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Expropriação de Bens; Tutela Provisória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006368-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO BIANCHI ROMANHA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 9.519/2016 DO BACEN - LEI Nº 6.225/2000 - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução se fazem necessários não apenas os requisitos da concessão de tutela provisória, mas também que a “
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

2. Na hipótese dos autos, os agravantes em momento algum de seu recurso demonstraram a existência de qualquer garantia do juízo, cuidando apenas de repetir os mesmos fundamentos de mérito da inicial, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada nesse tocante.

3. A existência atual do débito oriundo da Nota de Crédito Rural e o seu inadimplemento são pontos incontroversos, reconhecidos pelos próprios recorrentes, de modo que justificada a sua eventual inscrição em órgão de proteção ao crédito, como pontuado pelo juízo
a quo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006368-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
TIAGO BIANCHI ROMANHA E OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução (proc. nº 5008069-89.2023.8.08.0014) opostos por
TIAGO BIANCHI ROMANHA E OUTROS
em face de
BANCO D
E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
S/A
em decorrência da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. nº 5007073-28.2022.8.08.0014) por este último ajuizada.

Referida execução possui por objeto a Nota de Crédito Rural nº 52524/1 no valor original de R$ 49.887,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais), cujas parcelas restaram inadimplidas.

Em seus Embargos, os ora agravantes defendem o direito ao alongamento da dívida, tendo em vista a crise hídrica enfrentada na região norte e noroeste do Estado do Espírito Santo, que importou na redução da produção agrícola e, consequentemente, impossibilitou o pagamento do débito.

Por meio da decisão recorrida (Id 6966887), o juízo de piso indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo à execução e de não inscrição em cadastros de proteção ao crédito

Irresignados,
TIAGO BIANCHI ROMANHA E OUTROS
interpuseram este Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
o banco ora agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 5007073-28.2022.8.08.0014) fundamentada em Cédula de Crédito Rural firmada com os agravantes;
II)
em decorrência da perda da produção agrícola, não foi possível o adimplemento da obrigação pactuada;
III)
nos termos da Súmula nº 298 do STJ
“direito do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n.

9.138/1995, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural”;
IV)
presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deveria o juízo de origem ter recebido os Embargos à Execução com efeito suspensivo.

Pois bem. Nos termos do art.919, §1º, do Código de Processo Civil, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução se fazem necessários não apenas os requisitos da concessão de tutela provisória, mas também que a “
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Esse inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ. 2020/0083958-3. AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1689171 - SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento:17/05/21). (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, contudo, muito embora tenha sido esse precisamente o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para indeferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tem-se que os agravantes em momento algum de seu recurso demonstraram a existência de qualquer garantia do juízo, cuidando apenas de repetir os mesmos fundamentos de mérito da inicial, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada nesse tocante.

Melhor sorte não assiste aos agravantes com relação ao pedido de que a Instituição Financeira seja impedida de proceder a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito.

Certamente não se olvida que, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
”.

Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
nos termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ.

Nesse sentido, tem-se que o preenchimento dos requisitos da Resolução do BACEN e demais regramentos pertinentes constitui matéria que depende do aprofundamento cognitivo, após a regular instrução do feito, que eventualmente reconhecerá a possibilidade, ou não, de alongamento da dívida.

A existência atual do débito oriundo da Nota de Crédito Rural nº 52524/1 e o seu inadimplemento, entretanto, são pontos incontroversos, reconhecidos pelos próprios recorrentes, de modo que justificada a sua eventual inscrição em órgão de proteção ao crédito, como pontuado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.